Tribunal: TJDFT
Processo: 0722544-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722544-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARLUCE SOUSA DO CARMO RECORRIDA: LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO LABOR PRESTADO. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A rescisão do contrato de honorários advocatícios no curso do processo, em razão da conciliação entre as partes litigantes, não impede a obrigação de pagar a verba proporcionalmente ao labor efetivamente prestado. 2. Afigura-se correto o arbitramento feito pelo juízo de origem, na proporção de um terço do trabalho que seria desenvolvido em relação ao efetivamente prestado, conforme a Tabela de Honorários fixada pela OAB/DF, sem implicar enriquecimento sem causa. 3. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. 4. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, com vistas à fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 15.375,00 (quinze mil trezentos e setenta e cinco) reais, ao argumento de que este montante corresponderia ao valor proporcional, de acordo com o disposto no contrato entabulado entre as partes; e b) artigos 80 e 81, ambos do CPC, ao argumento de que a recorrida deveria ter sido condenada por litigância de má-fé. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrida por litigância de má-fé bem como a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigo 85, § 8o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com efeito, os honorários devem ser calculados de forma proporcional ao serviço efetivamente prestado, de maneira que se mostra totalmente desproporcional o valor integral pretendido pela autora, no montante de R$ 92.250,00. Assim, a cláusula 13a traz regra de proporcionalidade à remuneração ao labor efetivamente prestado pela advogada, a qual deve ser observada. Do contrário, haveria enriquecimento sem causa, já que houve a rescisão do contrato (...). Não prospera a pretensão da ré para fixação dos honorários em R$ 15.375,00, exatamente porque correto o arbitramento na proporção de um terço do trabalho contratado” (ID 33593364). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 80 e 81, ambos do CPC, pois restou assentado no acórdão combatido que “Não há falar em litigância de má-fé da autora, vez que no caso houve o mero exercício do direito de ação” (ID 33593364). Para infirmar tal decisão seria necessário o reexame de elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, o que seria obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrida por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência e, em relação à majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027